Tribunal: TJMT
Processo: 1011878-44.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011878-44.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIEL VLADIME DA SILVA DIAS - CPF: 936.555.681-34 (EMBARGADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (EMBARGANTE), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), HADLLAINE DA LUZ BRITO - CPF: 949.049.522-00 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (EMBARGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGADO), ADRIEL VLADIME DA SILVA DIAS - CPF: 936.555.681-34 (EMBARGANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), HADLLAINE DA LUZ BRITO - CPF: 949.049.522-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE - INTERPOSIÇÃO RECURSAL DO APELO DAS REQUERIDAS FORA DO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1011878-44.2022.8.11.000
3

EMBARGANTES:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA E SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

EMBARGADO:

ADRIEL VLADIME DA SILVA DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 190643666), que, a unanimidade,

negou provimento ao recurso do autor, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e acolheu a preliminar contrarrecursal, não conhecendo do recurso das requeridas.

Inconformadas, as embargantes alegam que
“a sentença apelada fora disponibilizada nos autos aos 27/07/2023, de modo que a ciência das embargantes apenas se deu aos 31/07/2023, iniciando-se assim o prazo para interposição do recurso de apelação” (sic).

Sustentam que
“considerando a ciência das apelantes em 31/07/2023 e o interregno de 15 dias úteis, como computado pelo próprio sistema, o prazo fatal para protocolo do apelatório seria na data de 22/08/2023, tendo em vista o feriado do dia 11/08/2023, conforme Portaria TJMT/PRES no 1.292 de 7 de dezembro de 2022”, logo, afirma que, “o prazo fora devidamente respeitado pelas ora embargantes, tendo em vista que o recurso fora protocolado aos 19/08/2023” (sic).

Enfatizam que
“não há razões para acolhimento da preliminar de intempestividade arguida pela ora embargada, considerando que os recursos de apelação interpostos foram totalmente tempestivos (sic).

Diante do exposto, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, no sentido de conhecer os recursos de apelação interpostos tempestivamente, devendo o r. acórdão ser reformado para conhecer e julgar devidamente o referido recurso” (Id. 191404158).

O embargado ofertou a manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, e ao final, requereu a aplicação da multa, nos termos do artigo 1026, § 2o do CPC (Id. 192974168).

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE - INTERPOSIÇÃO RECURSAL DO APELO DAS REQUERIDAS FORA DO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – MÉRITO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA BARIÁTRICA – RECUSA INDEVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO AUTOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DAS REQUERIDAS NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela parte autora merece ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação interposta pelas requeridas. A negativa de cobertura de procedimento médico, pela operadora de plano de saúde, gera verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete, por isso, merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral, se, observadas as circunstâncias do caso concreto, houve o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
” (Id. 190643666).

Para tanto, a embargante alega vício no acórdão sob o argumento que
“
considerando a ciência das apelantes em 1/07/2023 e o interregno de 15 dias úteis, como computado pelo próprio sistema, o prazo fatal para protocolo do apelatório seria na data de 22/08/2023, tendo em vista o feriado do dia 11/08/2023, conforme Portaria TJMT/PRES no 1.292 de 7 de dezembro de 2022”, logo, afirma que, “o prazo fora devidamente respeitado pelas ora embargantes, tendo em vista que o recurso fora protocolado aos 19/08/2023
” (sic).

Enfatiza que “
não há razões para acolhimento da preliminar de intempestividade arguida pela ora embargada, considerando que os recursos de apelação interpostos foram totalmente tempestivos, devendo o r. acórdão ser reformado para conhecer e julgar devidamente o referido recurso
” (sic).

Pois bem. A insurgência recursal gira em torno de analisar se o recurso interposto pelas embargantes foi protocolado dentro do prazo legal.

Revisitando os autos, observa-se que não merece amparo as razões recursais expostas pelas embargantes, isso porque, o acórdão bem analisou essa questão, vez que, c
onsiderando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o prazo do recurso de apelação interposto pelas requeridas, foi bem analisado no julgado embargado, pelo que subscrevo a parte que interessa, in verbis:

“Inicialmente, registro que a parte autora/apelada, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de intempestividade do recurso de apelação apresentado pelas requeridas/apelantes, sob o argumento de que o recurso foi interposto fora do prazo legal, e não merece ser conhecido.

(...)

Assim, tratando-se de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias úteis, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo. Isso porque, consoante andamento do processo, a sentença recorrida foi publicada no dia 27.07.2023 (Id. 186227290), e contando-se 15 (quinze) dias úteis, o prazo final seria 17.08.2023, contudo, o recurso foi interposto na data de 19.08.2023 (Id. 186227291), ou seja, fora do prazo legal. Nessas condições, não observado o prazo legal, falta um dos requisitos de admissibilidade recursal.

(...)

Diante do exposto, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade, acolho a preliminar contrarrecursal e NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelas requeridas, restando analisar o recurso do autor.

No caso, como explicitado acima, considerando que a sentença foi publicada na data de
27.07.2023
(Id. 186227290), e contando-se 15 (quinze) dias úteis, já descontado o dia 11.08.2023 (ponto facultativo), de acordo com a Portaria TJMT/PRES no 1.292, de 07 de dezembro de 2022, o prazo final seria
18.08.2023,
e mesmo assim, o recurso foi interposto na data de 19.08.2023 (Id. 186227291), ou seja, fora do prazo legal.

Desse modo,
não há falar em vício no acórdão embargado, porquanto o voto fora devidamente fundamentado, de modo que, o caso se trata de mero inconformismo das embargantes que pretendem a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado” (TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023).

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023